Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016301-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS - CPF: 067.444.846-48 (AGRAVANTE), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVADO), HORACIO ALVARENGA MOREIRA - CPF: 431.577.340-91 (AGRAVADO), CRISTIANE BRENZAN ALVARES MOREIRA - CPF: 439.623.439-20 (AGRAVADO), RICARDO KREI BANDOLIN FILHO - CPF: 042.889.949-85 (ADVOGADO), DAIZ PRIMON CANELLO - CPF: 005.636.801-13 (ADVOGADO), FRANCIELE DE LIMA MORAES - CPF: 088.327.519-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se em penhora de créditos de terceiros, uma vez que, como se sabe, a pesquisa de bens de terceiro é medida excepcional e só pode ser efetivada quando for absolutamente necessária e pertinente à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016301-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS

AGRAVADO: OLINDA CAETANO DE AGUIAR e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS
contra decisão pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
OLINDA CAETANO DE AGUIAR e OUTROS,
“
indeferiu o pleito de adoção das medidas constritivas em desfavor dos terceiros, devedores da executada, que tiveram seu crédito penhorado por força de decisão proferida previamente pelo mesmo juízo, mas que não efetuaram o pagamento e nem apresentaram qualquer explicação justificadora de sua conduta processual.”

Sustenta o agravante, em síntese, que o
“exequente ingressou com o processo de execução lastreado em cheque emitido pela devedora em 14 de janeiro de 2019, cuja apresentação fora combinada para o dia 28.02.2019; Trata-se de cártula cuja emissão fora expressamente reconhecida pela devedora, tendo circulado até chegar ao exequente, em pagamento de negócios firmados com o irmão da devedora. Os embargos apresentados (1001632-52.2020.8.11.0037) foram extintos por decorrência de acordo firmado para pagamento, através do qual a devedora reconheceu a dívida e comprometeu-se a pagá-la de forma parcelada. Contudo, não cumpriu com a obrigação assumida, obrigando a retomada da marcha processual. Após grande dificuldade para localização dos bens, e inúmeras diligências, o exequente conseguiu encontrar elementos para comprovar que a devedora, além de alienar na constância da execução bens de raiz que deveriam responder pela dívida, entabulou diversos negócios com credores, direcionando o produto da venda para o pagamento de dívidas de seu filho, HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR, mediante acordos realizados com a SICREDI VALE DO CERRADO. Evidente a manobra sub-reptícia tendente a transferir seu patrimônio ao filho, usando-o como laranja de seus bens para evadir-se das obrigações contraídas. (ID 89099729) Requereu-se, portanto, após já evidenciado além de qualquer dúvida o esforço da devedora em fraudar a execução, a penhora dos créditos perante o adquirente, cuja escritura pública revela de modo absolutamente claro seu pleno conhecimento da execução e da dívida (...)Inicialmente, o juízo não apreciou o pedido, obrigando a interposição de Embargos de Declaração os quais, finalmente acolhidos, resultaram no deferimento da penhora do crédito e na intimação do devedor para que não realizasse o pagamento de qualquer valor à devedora antes de depositar em juízo o valor correspondente à execução, nos exatos termos do que dispõe o art. 855 do CPC. O terceiro compareceu em juízo (ID 96629950) e mesmo reconhecendo a dívida, em inequívoca demonstração de seu conluio com a devedora, apresentou documentos particulares para arguir que a parcela com vencimento no dia 30/09/2022 não estaria disponível, em razão de antecipações de pagamentos. Referidos documentos são absolutamente lacunosos e a falta de comprovação da sua data de confecção e contexto, de rigor, recomendariam que a justificativa fosse rejeitada. Com efeito, parte dos pagamentos que o terceiro alegou não estar disponível para a devedora foram realizados para: I. FERNANDA AGUIAR ANTON – R$ 70.000,00, cujo motivo não foi sequer esclarecido; II. SUPER VEICULOS LTDA 0 R$ 285.000,00, bem como; III. entrega de um veículo HILUX SW4 SRX 2016/2017, o qual, embora não explicado de forma clara, aparenta ter sido entregue à própria devedora, em flagrante fraude contra o agravanteexequente. Entretanto, o juízo admitiu a justificativa e indeferiu os pedidos de medidas indiretas de coerção para o recebimento da dívida; Vislumbrando o vencimento da parcela subsequente, contra a qual nenhuma explicação poderia o devedor arguir, uma vez que intimado da penhora mais de um ano antes de seu vencimento, pugnou-se pela intimação do credor para que depositasse a parcela do ano de 2023 (ID 125653043), o que restou deferido no ID 127355306. Curiosamente, nesse ínterim, houve a desvinculação do terceiro do processo, resultando em ineficácia da intimação circulada em 30/08/2023, a qual fora identificada e necessitou ser refeita, por advertência deste credor-agravante; contudo, esse ato levou inexplicáveis 2 (dois) meses para ser ultimado, sendo a intimação somente divulgada em 31/10/2023, portanto, após o vencimento da parcela. Essa ocorrência necessita ser apurada, pois há uma estranha sucessão de erros e defeitos nos atos deste processo praticados por servidores do poder judiciário, os quais invariavelmente ocorrem em prejuízo do interesse do exequente-agravante. Independente dessa apuração, circulada a intimação, os terceiros não se dignaram a apresentar qualquer explicação ou justificativa, nem prestaram contas de quanto e como pagaram a parcela prevista para o ano de 2023, ensejando, portanto, a sub-rogação do exequente no direito creditício da executada e, portanto, a possibilidade de prosseguir na execução em face do terceiro devedor, conforme disposto nos artigos 857 e 859 do Código de Processo Civil. Contudo, em lugar de determinar a continuidade do processo e a constrição de bens dos terceiros interessados, que sequer dignaram-se a manifestar-se diante da intimação judicial, a d. magistrada que preside o feito indeferiu o pedido de modo sucinto e sem maiores explicações, afirmando laconicamente a ausência de sub-rogação legal ou contratual na espécie.”

Requer, ao final,
“
seja recebido o presente recurso e concedido efeito ativo para determinar, sem oitiva da parte contrária, a penhora eletrônica de ativos financeiros em nome do terceiro-devedor, haja vista o perigo de ineficácia da medida caso advertido da possibilidade de sua ocorrência; ato contínuo, requer a intimação da devedora e do terceiro-devedor para, querendo, responder no prazo legal e, ao final, seja provido o recurso para o efeito de reconhecer a sub-rogação do credor nos direitos da devedora e determinar o prosseguimento da execução em desfavor também dos terceiros HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA e CRISTIANE BRENZAN ALVARES MOREIRA, inclusive determinando desde já o depósito judicial da parcela de 2024, sem prejuízo de outras medidas constritivas ou atos de execução em face da inadimplência/ineficácia de eventual quitação outorgada pela devedora. Requer também sejam adotadas medidas coercitivas indiretas para que a devedora realize o pagamento da dívida, especialmente o recolhimento do passaporte e da carteira de motorista da executada, bem como a inclusão da presente dívida nos órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD), sem prejuízo de outras consideradas pertinentes e úteis para o propósito de vencer a manifesta obstinação da devedora em evadir-se da obrigação.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a magistrada indeferiu o pleito nos seguintes termos:

“Vistos.

Da análise dos autos, observo que foi deferida a penhora de crédito junto a terceiros, a qual restou infrutífera em razão da justificativa apresentada, no id n. 96629950, qual seja, que o crédito da parcela com vencimento no ano de 2022 encontrava-se comprometido com o pagamento das dívidas que recaem nas matrículas dos imóveis.

No id n. 154973522, a parte exequente pugna pelo reconhecimento da subrogação do terceiro HORÁCIO e penhora de valores em sua conta bancária.

Sem razão, contudo, ao exequente.

Isso porque o terceiro não pode responder por dívida da parte executada, somente pelo fato de ter, com ela, negociado.

Além disso, a sub-rogação pode ocorrer da maneira legal ou convencional, não cabendo nenhuma das hipóteses no feito.

Assim, INDEFIRO o pedido da parte exequente. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

De fato, inviável falar-se em penhora de créditos de terceiros, uma vez que, como se sabe, a pesquisa de bens de terceiro é medida excepcional e só pode ser efetivada quando for absolutamente necessária e pertinente à execução.

De rigor observar que somente o patrimônio do devedor, isto é, daquele que figura no título executivo, responde pelas dívidas por ele assumidas, nos termos dos artigos 779, inciso I, e 789 do Código de Processo Civil.

Somente em algumas situações
especiais é que haverá a responsabilidade de terceiros pelo inadimplemento, de modo a atingir pessoa diversa do devedor, conforme prevê o artigo 790
do
CPC
, o que, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 50% DO BEM INDICADO NOS AUTOS – IMÓVEL EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O EXECUTADO E A TITULAR DA PROPRIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não há nos autos qualquer documento probante que o executado seja proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado à penhora, acolher a pretensão dos exequentes significa invadir a fração ideal de outrem, que por óbvio, não pode ocorrer, sob pena de prejuízo a terceiros e tumulto processual.
(TJ-MT 10162767720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL COMERCIAL. BEM ALEGADAMENTE TRANSMITIDO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELOS EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE. DEFESA EXERCIDA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO DE TERCEIRO. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO EM PRINCÍPIO REGULARMENTE EFETIVADA SOBRE BEM PATRIMONIAL DOS AGRAVANTES PARA PROSSEGUIR NA BUSCA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não têm os agravantes/devedores legitimidade nem interesse para postular a desconstituição de penhora incidente sobre bem imóvel que alegadamente transferiram a terceiro de boa-fé (art. 18 do CPC). 1.1. Legitimação têm os adquirentes da posse e/ou propriedade para opor as defesas processuais cabíveis do negócio jurídico que demonstrem ter regularmente concretizado com os devedores, ora recorrentes. 2. Viável, portanto, a oposição de embargos de terceiro, nos moldes do art. 674, § 1o, do CPC, pelos adquirentes da unidade imobiliária para desconstituição do gravame. Entrementes, ausentes válidos argumentos para desconstituição da penhora incidente sobre bem patrimonial cujo valor é suficiente a satisfazer a dívida inadimplida, não tem cabimento substituí-lo tampouco prosseguir na efetivação de pesquisas para localização de outros bens penhoráveis 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07254540320228070000 1629524, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 13/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

“Agravo de Instrumento - Ação de resolução contratual c.c. reparação de danos - Interposição contra decisão do magistrado “a quo” que indeferiu pedido de pesquisa de bens da esposa do executado - Não acolhimento - Terceiro que não integra a lide contra o qual não fora formado o título executivo -Decisão mantida -Recurso improvido.”
(Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2000620-27.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. em 12/12/2013).

Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Pedido de penhora e restrições de bens em nome da esposa do executado. Inviabilidade. Responsabilidade pelo valor liquidado que incumbe exclusivamente ao agravado. Cônjuge que sequer participou do processo, se tratando de terceiro que não tem qualquer vínculo obrigacional com o devedor. Agravo de instrumento não provido.
(TJ-RS - AI: 00067089020228217000 GENERAL CÂMARA, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 28/07/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

Por fim, acerca do alegado pelo agravante, de que “
há uma estranha sucessão de erros e defeitos nos atos deste processo praticados por servidores do poder judiciário, os quais invariavelmente ocorrem em prejuízo do interesse do exequente-agravante”,
tem-se que este
recurso não é o meio cabível para averiguação de quais condutas, devendo o agravante se socorrer dos meios jurídicos disponíveis que existe para tanto, se julgar conveniente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024